Tribunal: TJDFT
Processo: 0738597-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelo agravado – Espólio de João de Melo Silva –, efetivada a perícia liquidatória, rejeitara a impugnação aos cálculos que formulara, e, diante da decisão anterior homologatória das contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixara o valor do crédito devido ao exequente em R$331.305,64 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Segundo o provimento guerreado, o agravante não comprovara que a cédula rural que concertara o agravado tivera sua movimentação zerada em data anterior ao expurgo inflacionário advindo do Plano Collor (março/1990), devendo ser considerado como devido o valor apurado pelo perito contábil, tendo em vista que o laudo fora claro e está devidamente fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com a reforma da decisão guerreada, reconhecendo que o crédito executado alcança a monta de R$278.487,95 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o laudo pericial afigura-se equivocado e não apurara corretamente o crédito devido ao agravado. Sustentara que a atualização monetária do crédito executado deve ocorrer mediante a aplicação da metodologia pro rata die, em que o indébito começa a ser atualizado apenas no momento de sua apuração, ou seja, em 18.04.1990. Mencionara que o experto não observara essa premissa, ficando patente que o débito não fora atualizado adequadamente. Pontuara que isso sucede porque o perito nomeado pelo juízo atualizara a amortização efetuada pelo agravado em 30/10/1990, no valor de Cr$ 6.268.005,06, e os lançamentos referentes à Devolução – Lei Federal 8.088/90 que ocorreram em 30/10/1990, nos valores de Cr$548.584,58 e Cr$38.258,86 até 31/05/2022, e, por fim, apurara o percentual amortizado pelo mutuário do total da operação (91,44%) sobre o valor das concessões concedidas pelo banco. Defendera que aludida fórmula de apuração não afigura-se escorreita, tendo em vista que não se deve apurar percentual amortizado, e sim compensar o valor integral da concessão. Destacara que, para a correta compensação dos valores concedidos a título de Devolução – Lei Federal no 8.088/90, observa-se a paridade matemática, devendo-se decotar, ainda, o valor na data em que fora lançado originalmente. Assinalara que a fórmula correta da apuração do crédito executado traduz-se na atualização do diferencial apurado em abril/1990, acrescido de correção monetária pelos índices da Justiça Federal, “pro rata die, compensando-se ainda os valores relativos à devolução da Lei Federal no 8.088/90 na data em que ocorrera e aplicando juros de mora desde a citação na ação civil pública, atualizados monetariamente até 31/05/2022. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelo agravado – Espólio de João de Melo Silva –, efetivada a perícia liquidatória, rejeitara a impugnação aos cálculos que formulara, e, diante da decisão anterior homologatória das contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixara o valor do crédito devido ao exequente em R$331.305,64 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Segundo o provimento guerreado, o agravante não comprovara que a cédula rural que concertara o agravado tivera sua movimentação zerada em data anterior ao expurgo inflacionário advindo do Plano Collor (março/1990), devendo ser considerado como devido o valor apurado pelo perito contábil, tendo em vista que o laudo fora claro e está devidamente fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com a reforma da decisão guerreada, reconhecendo que o crédito executado alcança a monta de R$278.487,95 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que fixara o valor do crédito devido ao agravado em R$331.305,64 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), em consonância com o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória por ele promovida em desfavor do agravante. Segundo o agravante, o crédito executado não fora liquidado corretamente, tendo em vista que a metodologia de atualização monetária encontra-se equivocada e, outrossim, devem ser decotados do apurado os abatimentos provenientes da Lei no 8.088/1990. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida do percentual de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaque-se que o Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a deflagração da vertente liquidação de sentença. Assim, aviada a pretensão com base no título formado, durante o trâmite processual fora determinada a realização de perícia contábil destinada à liquidação do crédito eventualmente detido pelo agravado[1]. Em aludida decisão, cingira-se o juízo a fixar que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do agravante na ação de conhecimento e que eventuais abatimentos sobre o valor apurado depende de comprovação por parte da instituição financeira. Realizada a perícia, apurara o perito que o valor do crédito executado alcança o montante de R$ 338.234,68 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)[2]. Insurgindo-se o agravante contra o aferido, determinara o juízo que o perito realizasse novos cálculos efetuando o decote de eventuais abatimentos positivados no slip coligido pela instituição financeira[3]. O experto então retificara seus cálculos e individualizara o montante do crédito executado em RS331.305,64 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos)[4]. O agravante novamente insurgira-se contra o aferido[5] alegando, em suma, que o perito “adotou fator de correção monetária cheia em seus cálculos, corrigindo, por duas vezes, o saldo devedor da operação em abril de 1990, implicando em bis in idem” enquanto o correta seria “a adoção do fato de correção monetária pro rata die, onde atualiza-se o indébito a partir de 18/04/2022, data da incidência do indexador substituído pelo título judicial.” Outrossim, alegara o agravante que o perito também adotara metodologia equivocada para desconto dos valores devolvidos em razão da Lei n. 8.088/90, porquanto “os valores decorrentes da referida lei foram devolvidos à operação em razão da cobrança do indexador de março 1990, razão pela qual esses valores devem ser abatidos do saldo liquidando, e não considerados como percentual não amortizado pelo credor, como se tratassem de abatimentos negociais e seguro do Proagro.” Diante da insurgência formulada, o perito apresentara esclarecimentos apontando o seguinte[6]: “1. OBJETIVO Apresentar esclarecimento em relação às impugnações apresentadas pelo Requerido (IDs 132402112/132402114). 2. ESCLARECIMENTO À MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO O Requerido apresentou manifestação sobre o laudo pericial na petição de Ids 132402112/132402114. 2.1. DA ATUALIZAÇÃO PRO RATA DIE O Requerido alega que a correção monetária deve ocorrer com aplicação da metodologia pro rata die. Sem razão o Requerido, pois o título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), sem qualquer menção à aplicação pro rata die: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 2.2. DO PERCENTUAL AMORTIZADO O Requerido alega que não se deve apurar percentual amortizado, e sim compensar o valor integral da concessão. Sem razão o Requerido, pois o título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Portanto, de acordo com o título judicial em liquidação deve ser apurada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Após a apuração dessa diferença, deve-se calcular o percentual que foi efetivamente paga pelo mutuário (amortizações) e o percentual que decorre de eventuais concessões (no presente caso ocorreu Devolução Lei 8.080/1990). Observa-se do cálculo de liquidação realizado pela perícia (ID 1306010243), abaixo reproduzido, que a perícia procedeu na forma determinada no título judicial: Foi realizada pelo mutuário amortização no dia 30/10/1990, no valor de Cr$ 6.268.005,06 (Cr$ 2.340,18 + Cr$ 434.862,43 + Cr$ 5.107.273,37 + Cr$ 723,529,08), conforme dados extraídos do SLIP de id 121933757 – p. 5: Foi identificada no referido SLIP Devolução da Lei Federal 8.080/1990 (contabilizada com o histórico COR – VER. RECEITAS e JRS – VER. RECEITA), no dia 31/10/1990, nos valores de Cr$ 548.584,58 e Cr$ 38.258,86: Para apurar o percentual a que se refere a amortização e as concessões, tais valores foram atualizados até 31/05/2022, tendo sido apurado que 91,44% se referem à amortização efetivamente realizada pelo mutuário. Portanto, da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), na quantia de R$ 362.324,21, 91,44% é devido à Requerente, nos termos do título judicial, correspondendo a R$ 331.305,64, na posição de 31/05/2022. 3. CONCLUSÃO Diante do exposto, ratifica-se o esclarecimento e cálculo de ID 130601024.” Alinhados os atos precedentes, o apurado pelo perito deve ser acolhido como escorreito, não merecendo reparos a decisão guerreada. No concernente à atualização monetária do crédito executado, conforme se infere do título executivo, fora assegurado ao agravado crédito proveniente da alteração da forma de correção do mútuo que lhe havia sido fomentado no mês de março de 1990. Ou seja, o crédito decorre da diferença da correção monetária aplicada - IPC de março de 1990 (84, 32%) - e a reputada correta, correspondente ao BTNF apurado naquele mês - 41,28%. Assim, apurada a diferença decorrente da redução da forma de atualização do débito em aberto naquele mês, deve ser corrigida monetariamente, a contar do pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Nesse contexto, afigura-se desprovida de lastro material as alegações formuladas pelo agravante no sentido de que o índice de correção monetária deve ser utilizado pro rata die, atualizando-se o indébito a partir de 18/04/2022, data da incidência do indexador substituído pelo título judicial. Com efeito, a fórmula individualizada não encontra ressonância na sentença liquidanda e seu uso configuraria violação à coisa julgada, o que não afigura-se possível. A alteração do fator de correção deve compreender todo o período do qual germinara. No tocante ao abatimento do crédito executado a título de Devolução proveniente da Lei Federal 8.088/1990, há que ser assinalado que o saldo devedor da cédula de crédito rural concertada pelo agravado fora corrigido, em março/abril/1990, pelo IPC de 84,32%. Em atenção à sentença coletiva liquidanda, fora determinada a substituição do referido índice pelo BTNF de 41,28%. Especificamente quanto a essa diferença de correção monetária, o agravante afirmara que já restituíra parte dos valores ao agravado, em 30/08/1990, mediante lançamentos a crédito sob a rubrica “Devolução Lei Federal 8.088”. Alegara que, à época, por decisão interna, o Banco do Brasil autorizara a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual pelas agências, e que fora aplicada na cédula rural firmada pelos agravados, estando aludida movimentação devidamente estampada no extrato da operação coligida aos autos da ação principal. Defendera, assim, que os lançamentos a título de “Devolução Lei Federal 8.088/1990” não podem ser considerados como efetivo crédito em favor do agravado, porquanto já recompusera o saldo devedor com a substituição do IPC de 84,32% pelo BTNF de 41,28%. De fato, eventuais abatimentos ocorridos durante o financiamento devem ser considerados e devidamente abatidos do valor das diferenças asseguradas ao agravado, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito do mutuário, já que causam alteração no valor da dívida. Há que ser assinalado que o abatimento da quantia decorrente da “Devolução Lei no 8.088/1990” está condicionado à efetiva comprovação, pela instituição financeira, do decote, pois detém o ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações. Assim, o valor correspondente ao rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90, se efetivamente comprovado pelo simples exame dos extratos de evolução contratual, deve ser abatido da quantia a ser repetida aos agravados. No tocante, especificamente, ao rebate da Lei 8.088/90, é cediço que fora implementado em muitos contratos de financiamento rural, retratando verdadeiro ajuste de correção monetária aplicado à época para reposição de reconhecidas perdas decorrentes de aplicação da MP no 168/90 de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12/04/1990), que instituíra o conhecido plano de estabilização econômica Collor I. Deve ser destacado que, em março de 1990, em razão da inexistência de disciplina específica sobre os critérios de reajustamento que deveriam ser adotados para contratos de financiamento rural, até então atualizados pela poupança, o Banco do Brasil acabara aplicando indistintamente, em um primeiro momento, o índice de 84,32%. Posteriormente, aferindo que aos depósitos de cadernetas poupança foram aplicados índices diversos, de acordo com as suas respectivas datas-base, a instituição financeira revisara seu posicionamento em relação aos contratos de financiamentos rurais, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação - em substituição do citado índice de 84,32% - da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança (correspondente ao índice de 74,60%), então creditando em favor dos beneficiários a diferença daí decorrente (notadamente, 9,72%). Tais créditos ou rebates foram aplicados manualmente pela instituição financeira e beneficiaram apenas os contratos que enquadravam-se na situação acima individualizada, isso mesmo em período anterior à Lei 8.088/90, diploma que reconhecera a legitimidade do aludido procedimento, estabelecendo o seguinte, in verbis: “Art 6o Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” Assinale-se que a prática não fora uniforme, tendo em vista que nem todos os contratos de financiamento rural foram oportunamente corrigidos, pois o critério interno adotado pelo Banco do Brasil não fora linear, pois dependia de cada agência envolvida. Outrossim, o mesmo ocorrera a época de creditamento, porquanto na maior parte das situações o rebate fora calculado pelo saldo de abril/90 ou pelo saldo de setembro/90. Na hipótese específica da cédula rural firmada pelos agravados, o agravante coligira aos autos da ação principal demonstrativo de conta vinculada e o perito analisando aludido documento e realizara o decote respectivo conforme se infere do laudo acima reproduzido, confira[7]: “Foi identificada no referido SLIP Devolução da Lei Federal 8.080/1990 (contabilizada com o histórico COR – VER. RECEITAS e JRS – VER. RECEITA), no dia 31/10/1990, nos valores de Cr$ 548.584,58 e Cr$ 38.258,86: A par dessas premissas, em consonância com o aferido pelo perito nomeado pelo juízo, foram realizados os abatimentos decorrentes da incidência da Lei Federal no 8.088/90, não subsistindo retificação a ser promovida. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do perito nomeado pelo juízo e evidenciar que o crédito executado é inferior ao apurado, não apresentando os motivos dessa alegação, denotando que efetivamente a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material. Entretanto, as evidências que defluem dos autos denotam que a metodologia da qual se utilizara o experto está em consonância com o preceituado pelo título exequendo e determinado pela decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado. À luz dos elementos coligidos, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de eqüidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia correta, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que, em não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo e apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente do nobre experto, o inconformismo que manifestara restara carente de lastro material. Como corolário, deve ser ratificado o parâmetro utilizado pelo perito judicial em seus cálculos, ante a circunstância de que, em sede de cumprimento de sentença, inviável se reprisar o que já está assentado no título executivo. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia executada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo experto. A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. SUSTENTADA INVALIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL OU DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESCABIMENTO. 1. Em se tratando de cumprimento de sentença em que, resolvida a impugnação, determinou-se apenas o decote, nos cálculos dos exequentes, dos juros remuneratórios, revela-se descabida a instauração de perícia para o recálculo da dívida. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar de que se vale o magistrado para elucidação de questões técnicas pertinentes especificamente a cálculos. Não é, por outro lado, órgão de auxílio das partes para cumprimento de encargo que lhes é próprio. Portanto, se não há aparente incorreção nos cálculos apresentados pelos exequentes, sua homologação pelo juízo prescinde de prévia remessa dos autos à Contadoria. 3. Apelação não provida.” (Acórdão no 1140892, 20180110301979APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: 153/158) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE ÍNDICES POSTERIORES. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPARCIALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Caso concreto: Trata-se de execução individual de título judicial formado em ação civil pública (processo no 1998.01.1.016798-9), ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A, pleiteando a reposição de expurgos inflacionários, incidentes sobre cadernetas de poupança, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), onde foi extinto o processo, com julgamento de mérito, em razão do pagamento. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença visando a reposição dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), conforme assegurado em ação civil pública (processo no 1998.01.1.016798-9), onde foi extinto o processo, com julgamento de mérito, em razão do pagamento, nos termos do artigo 513 c/c artigo 924, II, do CPC. 1.1. Em razões de apelo, o executado argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta o excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos foram elaborados com parcelas não contempladas no título exequendo, a saber, a correção monetária plena decorrente da aplicação de índices posteriores, resultado, no seu entender, ofensa à coisa julgada. Defende, também, a necessidade de perícia, não podendo prevalecer os cálculos elaborados pela contadoria judicial. 2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que não houve impugnação específica da sentença quando, no caso concreto, embora sem muita objetividade, as razões recursais permitem aferir que o recorrente não se conforma com a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria, de modo que, na sua percepção, ocorre excesso de execução. 3. A pretensão de modificar dos cálculos, sob o argumento de que foram elaborados com parcelas não contempladas no título exequendo, a saber, a correção monetária plena decorrente da aplicação de índices posteriores, fica obstada pela preclusão, pois que o tema foi examinado e decidido no curso do processo, cuja decisão não foi objeto de impugnação. 4. Precedente da Casa: ‘PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO [...] Ao deixar transcorrer 'in albis' o prazo para impugnar a fundamentação daquela decisão proferida, o agravante abriu mão da discussão da matéria trazida em sede de impugnação, fazendo prevalecer o comando constante da r. decisão pretérita. 2. A pretensão do recorrente é de reabrir prazo recursal a fim de impugnar decisão pretérita sobre a qual operou-se a preclusão. Se pretendia ver reexaminada, pelo Tribunal, a matéria em debate, deveria ter manejado o recurso próprio, a tempo e modo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido’. (3a Turma Cível, AGI no 2010.00.2.004686-2, rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe de 30/6/2010, p. 83). 5. No que tange à prova pericial, já restou sedimentado o entendimento no sentido da desnecessidade de prova pericial em cumprimento de sentença versando sobre expurgos inflacionários, haja vista que a apuração dos valores pode ser feita por meros cálculos aritméticos produzidos pelas partes e pelo próprio órgão da contadoria judicial, como ocorreu no caso concreto. 6. Precedente do TJDFT: ‘CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS [...] LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INDICE DE CORREÇÃO. IPC. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA [...] 5. É desnecessária a liquidação de sentença quando os expurgos inflacionários devidos são passíveis de apuração mediante simples cálculos aritméticos (art. 475-B, caput, do CPC/73) [...]’.(TJDFT, 3a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.034863-6, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe de 19/6/2018, pp. 305/308). 7. A Contadoria Judicial, na condição de órgão auxiliar da atividade jurisdicional, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis para o fim de apontar a correção dos cálculos apresentados pelas partes, de forma imparcial, presumindo-se, conseguintemente, que os parâmetros e metodologia utilizados na apuração dos mesmos gozam de legitimidade e veracidade, não se revelando suficiente como justa causa para alterar os valores pleiteados a singela insatisfação das partes, à míngua de elementos inequívocos aptos a demonstrar a existência de erros no procedimento contábil pelo auxiliar do juízo, especialmente quando as singelas inconsistências encontradas nos cálculos do contador judicial, foram corrigidas de plano pelo próprio magistrado. 7.1. A despeito de o julgador não ficar adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes dos autos, a ausência de prova robusta hábil a infirmar a higidez do trabalho apresentado pelo Contador Judicial, deve ser este prestigiado diante da confiança que goza perante o juízo, especialmente quando "os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são caracterizados pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, gozando, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade’. (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2011.00.2.014849-2, rel. Des. Ângelo Canducci Passareli, DJe de 12/12/2011, p. 93)7.2. Quer dizer: ‘A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar e de confiança do Juízo. Se as partes não carreiam aos autos elementos robustos apontando eventual erro nos cálculos apresentados, deve prevalecer o valor constante no laudo oficial [...]’. (2a Turma Cível, APC no 2009.01.1.135308-8, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 2/2/2015, p. 272) 8. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão no 1138901, 20140111676197APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 208/231) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A alegação genérica de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial estão equivocados, sem que o Executado tenha demonstrado em que eles divergem dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, não se revela apta a evidenciar qualquer iniquidade, não havendo razão, portanto, para que sejam desconsiderados. 2 - O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp no 1.107.201/DF, no sentido que o IPC/INPC é o parâmetro aplicável à correção monetária dos expurgos inflacionários em relação às cadernetas de poupança, pois é o indexador que melhor reflete a inflação do período. Todavia, à luz do princípio da congruência, considerando que a parte Exequente, na inicial do cumprimento de sentença, aplicou o Índice de Remuneração da Poupança - IRP como parâmetro de correção da dívida e, tratando-se de direito patrimonial, portanto, disponível, não pode o Magistrado conceder-lhe mais do que foi pedido, sob o risco de se proferir sentença nula. 3 - A aplicação do Índice de Remuneração da Poupança - IRP foi objeto de decisão interlocutória no curso do Feito originário, não tendo sido atacada pelo competente recurso de Agravo de Instrumento. Assim, operou-se a preclusão da matéria. Apelações Cíveis desprovidas.” (Acórdão no 1137821, 20140111511396APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 434/438) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante reveste-se de plausibilidade, uma vez que não se afere, nessa análise perfunctória, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 103258795 - Pág. 1/4 (fls. 395/398) – ação principal. [2] - ID Num. 116078964 - Pág. 1/12 (fls. 520/531) – ação principal. [3] - ID Num. 128159213 - Pág. 1 (fl. 684) – ação principal. [4] - ID Num. 130601024 - Pág. 1/2 (fls. 690/691) – ação principal. [5] - ID Num. 132402112 - Pág. 1 (fls. 696/697) – ação principal. [6] - ID Num. 137181241 - Pág. 1/5 (fls. 778/782) – ação principal. [7] - ID Num. 137181241 - Pág. 5 (fls. 782) – ação principal.